Tribunal: TJSP
Processo: 2265261-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Delito cometido em cumprimento de regime aberto - Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Prisão decretada para evitar a reiteração criminosa – Possibilidade – Réu reincidente – Delito cometido em cumprimento de regime aberto - Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Decisão devidamente fundamentada – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265261-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente
ALESSANDRO FERRAZ CARVALHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
2
VOTO no 3428
Habeas corpus 2265261-93.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí - Vara do Plantão Judiciário 05a CJ Jundiaí
Paciente: Alessandro Ferraz Carvalho
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS
Furto
Prisão em flagrante

Conversão em preventiva Prisão decretada para evitar a
reiteração criminosa
Possibilidade
Réu reincidente
Delito cometido em cumprimento de regime aberto -
Necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal Decisão devidamente fundamentada
Constrangimento ilegal
Inocorrência
Requisitos
objetivos e subjetivos verificados
Liberdade provisória
incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a favor do
paciente Alessandro Ferraz Carvalho, preso e denunciado como
incurso no artigo 155, caput c.c. o artigo 61, II “j” (calamidade pública),
ambos do Código Penal, contra ato do Juízo de Direito Vara do Plantão
Judiciário da 05a CJ Jundiaí, que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que estão
ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Alega que não
há elementos nos autos que demonstrem que o paciente em liberdade
represente risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Assevera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
3
que a prisão cautelar é medida de exceção, só justificada em casos que
demonstrada a sua necessidade. Aduz que indicam que, caso a pessoa
presa seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do
fechado, como determina o art. 33, §2o, do Código Penal, contexto mais
benéfico à liberdade do que a prisão atual. Ainda, não está afastada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, o que sedimenta a
conclusão posta. Dessa maneira, a prisão é desproporcional. Alega que a
manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela.
Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais
como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a
dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias
pessoas em um único local, devendo se observar os requisitos
estabelecidos na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, em face da Pandemia da COVID-19. Requer a concessão da
liminar para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o
alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 99/101), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 110).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo indeferimento da ordem postulada (fls. 113/117).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
4
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo de
Direito Vara do Plantão Judiciário da 05a CJ Jundiaí, que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia oferecida pelo Parquet as
fls.124/126: “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia
7 de novembro de 2020, por volta das 13h, em ocasião de calamidade
pública1, no Bar do Chico, localizado na Rua Barão do Triunfo, no 305
, centro, nesta cidade e comarca de Jundiaí, ALESSANDRO FERRAZ
CARVALHO, qualificado a fls. 11, subtraiu, para si, uma mochila
contendo diversas roupas, uma mangueira de registro de gás, duas
lâmpadas de emergência, um aparelho celular da marca Samsung,
modelo J2, bens estes avaliados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
5
reais), conforme auto de apreensão/exibição/entrega de fls. 9/10, além
de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro e dois cartões, estes não
recuperados, todos pertencentes à vítima José Aparecido Alves de
Souza. Apurou-se que a vítima José Aparecido Alves de Souza estava no
interior do Bar do Chico e ao realizar o pagamento do que havia
consumido, deixou sua mochila com seus pertences ao seu lado.
Aproveitando-se da distração da vítima, ALESSANDRO, que ali fingia
pedir esmolas, a subtraiu, evadindo-se em seguida. Acionada, a Guarda
Municipal, de posse das características do denunciado, conseguiu
localizá-lo, encontrando em poder dele a mochila furtada. Na Delegacia
de Polícia, ALESSANDRO admitiu que subtraiu a mochila no interior
do Bar (fls. 5).”
Portanto, como visto, o paciente, em tese, ao
avistar a mochila da vítima, desvigiada, subtraiu-a para si, fugindo do
local e sendo preso logo à frente.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, a douta magistrada a quo bem alicerçou sua decisão ao
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente,
tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso
concreto nos seguintes termos(fls.75/78): “[...]No presente caso, afigura-
se necessária para garantia da ordem pública a prisão provisória do
preso que ostenta condenações anteriores, por delitos patrimoniais, com
trânsito em julgado, o que gera a reincidência. De mais a mais, o preso
encontrava-se em cumprimento de pena, tendo progredido ao meio
aberto, sendo preso em flagrante pela prática de novo ilícito, o que
demonstra desrespeito para com a Justiça e a sociedade. [...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
6
Ao ser interrogado perante a Autoridade
Policial, o acusado admitiu a prática criminosa, afirmando que não sabia
de quem era a mochila que pegou em um bar, e que uma das camisetas
foi encontrada no lixo. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me
sobre o eventual periculum in libertatis.
Verifico que o indiciado é reincidente, ostenta
extensa folha de antecedentes (fls. 43/57) e não se olvida que a
concessão de liberdade provisória é vedada por expressa disposição
legal (artigo 310, §2o, do CPP). NÃO há, ainda, indicação precisa de
endereço residencial fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução
criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas por ventura sejam fonte
ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação
em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Frise-se
que
não
bastasse
isso,
há
REINCIDÊNCIA específica na espécie, circunstância impeditiva, nos
termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime
menos gravoso. Ademais, o indiciado ostenta péssimos antecedentes, é
reincidente e foi progredido ao regime aberto recentemente. Isso já
autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam
suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o
cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da
legislação penal. Assentada a recalcitrância em condutas delituosas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
7
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP,
94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo
310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz
verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares".
E não é só, como se vê, mostra-se necessária a
segregação cautelar pela conveniência da instrução criminal, bem como
da aplicação da lei penal, uma vez que o autuado revela que está fazendo
do crime o seu meio de vida, dedica-se a atividade criminosa, é
reincidente especifico, tem maus antecedentes e foi progredido ao
REGIME ABERTO recentemente, e ainda assim teria, em tese, voltado
a delinquir. Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido com
violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em
vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe ao magistrado se manter relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
8
Cumpre salientar, ainda, que embora o delito
tenha sido praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça,
verifico que o delito de furto supostamente praticado é apenado com
pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. Dessa forma, entendo que a
manutenção da prisão se faz necessária para se garantir a instrução
criminal, bem como a ordem pública e a aplicação futura da lei penal.
E, nesta etapa de cognição sumária, ao se
avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e que a
perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem
mesmo o fato do paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento
anterior serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar
risco à ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de
qualquer respaldo profissional comprovado nos presentes autos
(ocupação lícita) que vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
Vale
anotar,
também,
apenas
ad
argumentandum, que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que
eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
9
por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o
C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ
de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a serem
analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado de
primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção ao
longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação do
encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta
específica imputada ao paciente, bem como da situação em que
surpreendido, é certo que outras medidas cautelares previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes neste
momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de
autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
10
Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de substituição dessa
prisão por medida cautelar prevista no artigo 319 desse diploma.
Ordem denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual direito
de se aguardar o desfecho do processo em liberdade. Desta forma,
havendo fundamentação suficiente e presentes os requisitos
autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de rigor a
manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.
319, do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem
denegada” (HC no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J.
Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade.
Existência
de
indícios
de
autoria
e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares.
Inviabilidade, pois presentes requisitos para a prisão preventiva
Ordem denegada” (HC no 0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 25/04/2013).
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265261-93.2020.8.26.0000 -Voto no 3428
11
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que se trata de reincidente recém saído do sistema prisional.
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA